Tribunal: TJES
Processo: 5000854-18.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-18.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000854-18.2022.8.08.0040

RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENÇO

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO EM DIA POSTERIOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENÇO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Narra o autor, em síntese, que possuía 4 cartas de crédito referentes a contratos de consórcio, e que as parcelas eram descontadas em todo dia 10 de cada mês. Afirma que verificou, em 05/04/2021, que havia depósito para compensação das 4 (quatro) faturas do consórcio, ou seja, deveria o banco ora Recorrido ter feito a compensação das faturas no dia 12/04/2021, numa segunda-feira. Contudo, somente no dia 13/04/2021 foi feita compensação, mesmo tendo valores em sua conta corrente. Assim, pleiteou pela devolução, em dobro, dos valores cobrados a título de juros e multa, pelo pagamento em dia posterior ao devido, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7695558) os Requeridos alegaram, em síntese, a ausência de tentativa de solução administrativa do caso, a regularidade na cobrança da taxa de juros, ausência de dano moral e material, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7695567) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial par condenar as requeridas BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, solidariamente, a restituirem ao requerente a quantia de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), em dobro, com correção monetária desde a cobrança e com juros de mora a partir da citação (06/02/2023 e 24/01/2023, respectivamente - art. 405, do CC), tendo como índice de referência a SELIC.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 7695571) alegando a ausência de mero aborrecimento e consequente dever dos requeridos de indenizá-lo por danos morais, requerendo a reforma da sentença nesse sentido.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 7695585), sustentando a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de danos morais indenizáveis, decorrentes de cobrança indevida.

No caso em tela, verifico que o autor sofreu a cobrança de juros e multa, no valor total de R$ 37,40, pelo fato de o débito automático ter sido realizado no dia seguinte ao devido.

Ocorre que, o simples descumprimento contratual pela parte requerida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc.

Desta feita, comungo com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que o dano moral não restou caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Ademais,
conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009).

Portanto, entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, à luz do art. 5º, x, da cf/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Assim, diante da ausência de comprovação de danos morais relevantes e do caráter meramente episódico e cotidiano do ocorrido, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)